Tribunal: TJDFT
Processo: 0714466-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714466-51.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMIR DA CONCEICAO DOS SANTOS APELADO: MARINA DO CONGRESSO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por SAMIR DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS contra a sentença que, na AÇÃO DE COBRANÇA proposta por MARINA DO CONGRESSO LTDA – ME, julgou procedente o pedido inicial. Após a renúncia de seus advogados, o Apelante foi intimado para regularizar sua representação processual, porém quedou-se inerte. Decido. Falta ao Apelante capacidade postulatória, pressuposto sem o qual não pode ser recebido o presente recurso. Considerando a renúncia dos advogados constituídos (ID 42360041), o Apelante foi intimado no endereço constante dos autos para regularizar sua representação processual. Contudo, quedou-se inerte. Isto posto, nos termos do artigo 76, § 2o, inciso I do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Majoro em 20% os honorários advocatícios fixados na r. sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator